Tribunal: TJMT
Processo: 1016897-63.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016897-63.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRIAN PRESTES DA CRUZ - CPF: 022.921.001-50 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS – COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES CREDITADOS – DESCONTOS MANTIDOS INDEVIDAMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – ART. 341 DO CPC – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo do fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos dos arts. 14, §3º, e 373, II, do CPC.

A ausência de impugnação específica aos fatos relevantes narrados na inicial - como o contato da autora com a instituição, a devolução do valor creditado e a manutenção dos descontos I atrai a incidência da presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 341 do CPC.

O risco de fraude é inerente à atividade bancária e configura fortuito interno, não eximindo a instituição financeira da responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos em benefício previdenciário, mesmo após a devolução dos valores indevidamente creditados, revela conduta abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, sendo passível de indenização por danos materiais e morais.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples, se não há comprovação da má-fé.

O dano moral decorrente de desconto indevido em verba de natureza alimentar configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O
quantum
indenizatório mostra-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta e as condições das partes, não cabendo majoração ou redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MIRIAN PRESTES DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Materiais n. 1016897-63.2024.8.11.0002, proposta em face de BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade de tais verbas suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões de Id. 329170374, sustenta a parte apelante, em suma, (i) que não contratou qualquer empréstimo ou cartão de crédito com o Banco recorrido, sendo surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário; (ii) que, ao perceber o crédito em sua conta bancária, imediatamente entrou em contato com o Banco Apelado, comunicando a não solicitação da operação financeira; (iii) que, a pedido do próprio Banco, realizou a devolução integral dos valores por meio de PIX, conforme se comprova no documento de ID. 155209378; (iv) que, ainda assim, os descontos continuaram sendo realizados em sua folha de pagamento, mesmo após a devolução dos valores.

Requer a declaração de nulidade do contrato, a condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais), além da inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões de Id. 329170376, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de apelação cível interposta por Mirian Prestes da Cruz contra sentença que julgou improcedente a ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que teria havido contratação regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), por meio eletrônico, junto ao BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S. A. e consequente liberação dos valores contratados.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Em casos dessa natureza, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC, sendo igualmente aplicável a regra do art. 373, II do CPC, que impõe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No caso vertente, o recurso merece provimento.

A pretensão inicial está alicerçada na alegação da Apelante de que não contratou o cartão de crédito consignado que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, tendo, tão logo identificado o crédito em sua conta, entrado em contato com o banco recorrido, informado o desconhecimento da contratação e, por orientação da própria instituição, efetuado a devolução integral do valor recebido, mediante transferência PIX no valor de R$3.700,86, realizada em 06/01/2023, conforme comprovante de Id. 329169945 e extrato de Id. 329169946.

A corroborar sua narrativa, consta nos autos o Boletim de Ocorrência de Id. 329169947 no qual a autora relata, de forma detalhada, o recebimento indevido dos valores, sua devolução e, ainda assim, a persistência de descontos mensais em sua aposentadoria.

A despeito da gravidade da alegação - que aponta a ausência de manifestação volitiva, a devolução dos valores indevidamente creditados e a promessa de cancelamento por parte do próprio banco -, o recorrido, em sua contestação (Id. 329170362), manteve-se silente quanto a esses fatos centrais, limitando-se a discorrer genericamente sobre a regularidade formal do contrato eletrônico, sem impugnar especificamente a alegação de que foi procurado pela apelante e que recomendou a devolução do valor.

O banco demandado, em momento algum negou ter sido procurado pela autora; não refutou a orientação para devolução do valor via PIX; tampouco justificou a continuidade dos descontos após o estorno dos valores. Ao contrário, alegou - de maneira contraditória - que a não devolução dos valores implica “aceitação tácita” do contrato, o que não se sustenta diante da prova documental produzida.

Assim, impõe-se reconhecer a incidência da presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...).”

Nesse cenário, considerando a existência de prova documental contemporânea (PIX, extrato bancário e B.O.), associada à ausência de impugnação específica, reputam-se verdadeiros os fatos alegados pela autora, especialmente no tocante à inexistência de relação jurídica válida; à contestação imediata da operação; à devolução integral dos valores e à manutenção indevida de descontos, mesmo após o estorno.

No caso, a apelante não utilizou o suposto cartão e não houve saque voluntário. Ao contrário, os documentos comprovam sua diligência e boa-fé ao devolver os valores provenientes de empréstimo contratado por meio eletrônico, do qual não se reconhece.

A manutenção dos descontos, portanto, revela abusividade manifesta e violação ao dever de boa-fé objetiva.

Assim, é necessária a devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ e Súmula 54 do STJ).

Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.” (TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Do mesmo modo, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário configura conduta ilícita indenizável, especialmente por se tratar de verba alimentar:

Confira-se:

“O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial específico.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10374273920228110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2025)

“O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar, realizado sem contratação válida, configura ato ilícito ensejador de dano moral in re ipsa, com potencial de causar relevante abalo psíquico ao consumidor idoso de baixa renda.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008827820248110047, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025).

“Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, causam abalo moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10354644520248110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim,
fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às finalidades compensatória, punitiva e preventiva da condenação.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Sobre o montante arbitrado a título de indenização por danos morais, notadamente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, em se tratando de dano moral proveniente de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação é a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência

de relação jurídica
sub judice
entre as partes;
condenar
o banco recorrido a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados, de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros de mora nos moldes acima delineados;
condenar
o banco recorrido ao pagamento de indenização por
danos morais no
valor de R$5.000,00, nos termos da fundamentação e
condenar
o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, forte no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025